Tribunal: STF
Processo: ARE 1574695
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, resumido na seguinte ementa (Doc. 1.278, fls. 1- 4):



    APELAÇÃO. ARTIGO 168, §1º, I, POR QUATRO VEZES, DA LEI 11.101/05, N/F DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. DAS PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. OBJETO DO PRESENTE FEITO. SUBSUNÇÃO AO TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 168 DA LEI DE FALÊNCIAS. LEI 9472/96. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. MESMA AÇÃO DELITIVA QUE GEROU INJUSTOS DIVERSOS. DIFERENTES BENS JURÍDICOS TUTELADOS. FALTA DE PERÍCIA REALIZADA POR ÓRGÃO OFICIAL. REJEIÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO. ESCORREITO. PROVA DOCUMENTAL. RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE INQUÉRITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. ATOS FRAUDULENTOS PRATICADOS PELO ACUSADO NOS 05 (CINCO) ANOS ANTERIORES À LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO CAUSADO AOS CREDORES. DEMONSTRADO. NEXO CAUSAL ENTRE OS FATOS COMETIDOS E A DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DO BANCO MORADA. EXISTÊNCIA. FINALIDADE DE OBTER VANTAGEM INDEVIDA. CONSTATAÇÃO. RESPOSTA PENAL. MANUTENÇÃO. DAS PRELIMINARES. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - A presente preliminar arguida pela Defesa não merece prosperar, considerando que: (i) conforme consta da peça exordial, o que se busca averiguar nos presentes autos é a conduta do réu, que, como administrador do Banco Morada, causou grandes prejuízos e danos aos credores, o que foi, exaustivamente, descrito na peça exordial, inclusive, com a preferência sobre os credores trabalhistas a atrair a competência da Justiça Falimentar Estadual. Daí, a meu sentir, os fatos, aqui, narrados não violaram só o mercado financeiro, ou do Sistema Financeiro Nacional – o que apontaria para a competência da Justiça Federal, nos termos do Artigo 26 da Lei 7492/96, não havendo, assim, de se falar em Princípio da Especialidade; (ii) plenamente, possível que o agente possa lesionar bens jurídicos diferentes e, por consequência, dar ensejo à prática de crimes distintos, aqui, crime falimentar - de competência da Justiça Estadual - e, eventual, injusto contra o Sistema Financeiro - a ser processado e julgado perante a Justiça Federal -, sem que se configure bis in idem; (iii) em que pese – repita -se - a possibilidade de uma mesma narrativa dos fatos configurar tipos penais diversos, no caso, há, apenas, a notícia dos Advogados do réu, em suas razões de apelação (item 1736), de investigação realizada pela Polícia Federal - inquérito policial nº 2020.0052077 (antigo nº 99/2012), não sendo localizada ação penal no site da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Por amor ao debate, encontra-se feitos de dívidas ativas – direito tributário, o que, também, não configuraria a litispendência, conexão, continência entre os processos ou – repita -se – bis in idem; (iv) não se constata, ainda, identidade com relação os lesados diretos do injusto, em sendo, neste feito, os credores prejudicados, diverso no que ocorre no crime do artigo 4º da Lei 7492/96, que é o Estado e o mercado financeiro; (iv) diferente do alegado pela Defesa - tratando-se o BANCO MORADA de instituição financeira – que são aquelas “pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros” – há de se fazer a leitura do artigo 2º, inciso II, da Lei 11.101/2015 em conjunto com o artigo 1º da mesma lei – que trata da recuperação judicial – e não da vedação de que o seu gestor/administrador da instituição financeira possa ser sujeito ativo das infrações criminais nela elencadas Precedentes. FALTA DE PERÍCIA REALIZADA POR ÓRGÃO OFICIAL. O Banco Central do Brasil é o órgão responsável por realizar a intervenção , ou à liquidação extrajudicial das instituições financeira privadas, nos termos do Artigo 1º da Lei 6024/74, sendo de bom alvitre esclarecer, ainda, que, no âmbito de sua atuação, e após a intervenção da instituição financeira, é instalado pelo referido órgão a Comissão de Inquérito para apuração das causas que levaram à decretação do regime especial de intervenção e, por fim, após a elaboração do Relatório Final, que descreve todos os dados financei-ros, contábeis e administrativos , com apuração e individualização das causas que levaram a Sociedade ao Regime Especial de Intervenção, bem como a responsabilidade de seus administradores, possível ser decretada a sua liquidação extrajudicial, como, aqui, corretamente, ocorreu, de acordo com os artigos 5º, 12, alínea “c”, 15, I, alíneas “a” e “b”, §2º e 16, todos da Lei 6024/74, não havendo de se falar na nulidade dos relatórios apresentados e ausência de exame pericial legítim o. DO MÉRITO. DO DECRETO CONDENATÓRIO. A autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas, à saciedade, pelo robusto conjunto probatório coligido aos autos, em especial, pela prova documental – Relatório Final elaborado pela Comissão de Inquérito do Banco Central do Brasil – e pela palavra das testemunhas, comprovando -se, de forma inequívoca , que o acusado, na qualidade de administrador e diretor do Banco Morada S.A., e, então, responsável pela gestão da instituição financeira, praticou, nos 05 (cinco) anos anteriores à decretação da respectiva falência, atos fraudulentos, quais sejam: a) a retenção de pagamentos antecipados de operações de crédito consignado, cedidas à outras instituições financeiras, sem repasse aos cessionários; b) a criação de ativos falsos, a partir de contratos de crédito consignado inexistentes cedidos à outras instituições financeiras, sem coobrigação do Banco Morada; c) a utilização de sociedades empresárias dos acusados para a captação de recursos no mercado por intermédio de cessão de operações fraudulentas, sendo certo, desde o seu nascedouro que tais credores jamais receberiam sua participação e d) realização de pagamentos à Morada Investimentos S/A (MISA), controladora do Banco Morada, sem a correspondente obrigação contratual, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem: (i) ma scarar a situação econômica da instituição financeira; (ii) resolver, por vias transversas, a carência de liquidez do banco: (iii) a manutenção da liquidez necessária para atuação regular do banco no mercado e (iv) apropriar-se, indevidamente, de recursos alheios e valer-se dos mesmos para fins diversos em benefício do Morada e de seus gestores , que acarretaram num descasamento entre recebimentos e repasses, que evoluiu até atingir valor superior ao próprio patrimônio líquido do banco, como numa fraude piramidal, resultando, ao fim, em um prejuízo no montante de R$ 337.368.324,12 (trezentos e trinta e sete milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e doze centavos), o que levou à decretação da liquidação extrajudical e a decretação de falência da instituição financeira e, também, causaram danos significativos a seus credores – revelando, de forma clara e precisa o nexo causal entre o cometimento dos atos e sua falência - tudo a justificar a condenação do réu pelo delito do artigo 168, §1º, I, por quatro vezes, da Lei 11101/05 e a afastar o pleito de absolvição por atipicidade da conduta ou inexistência de comprovação da relação de causas e efeitos entre os atos praticados e a falência do Banco Morada. RESPOSTA PENAL - A aplicação da pena é resultado da valoração subjetiva do Magistrado, respeitados os limites legais impostos no preceito secundário da norma, com a observância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da sua individualização, mantendo-se, aqui, a dosimetria penal, pois corretas: (1) a reprimenda no mínimo legal; (2) a majoração da sanção no percentual de 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento do artigo 168, §1º, I, da Lei 11.101/05; (3) o reconhecimento do crime único; (4) o regime aberto e (5) a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Consta dos autos, em síntese, que ODÍLIO FIGUEIREDO NETO foi condenado ás penas de 3 anos, 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 18 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no artigo 168, §1°, I da Lei 11.101/2005, na forma do artigo 71 do Código Penal (Doc. 1.106). A pena foi substituída por duas penas restritivas de direitos.



    O TJRJ negou provimento ao recurso de apelação (Doc. 1.278).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 1.301).



    O acusado, então, interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, II, LIII e LIV, e o art. 109, inciso VI da CF/88 (Doc. 1.310).



    Nas razões recursais, afirma que “por força do princípio da legalidade, deve-se atentar que o art. 2º, II, da Lei nº 11.101/05 – ato normativo que tipifica o crime pelo qual o Recorrente foi condenado – declara expressamente que “esta Lei NÃO se aplica a: (...) instituição financeira pública ou privada” – e, como se sabe, “a lei não contém palavras inúteis”, ou, neste caso, previsões normativas inúteis, razão pela qual isso já seria o suficiente para imediatamente anular a condenação que fora impugnada”(Doc. 1.310, fl. 7).



    Argumenta que “é absolutamente inviável a utilização de qualquer interpretação, analogia, ou qualquer outro tipo de malabarismo argumentativo em prejuízo do acusado – por decorrência daquele princípio da legalidade –, razão pela qual não se pode ignorar que o texto normativo afirma expressamente que a referida legislação “NÃO se aplica à instituição financeira” (Doc. 1.310, fl. 8).



    Enfatiza que “o r. Juízo Estadual, ao manter a condenação do Recorrente pelo delito de fraude a credores da Lei nº 11.101/05, violou flagrantemente a competência absoluta da Justiça Federal, pois, pelos argumentos aqui elencados, além desta Lei não ser aplicável às instituições financeiras (cf. art. 2ª, II) – como é o caso do BANCO MORADA –, há previsão específica prevista expressamente na Lei Federal nº 7.492/86!”(Doc. 1.310, fl. 11).



    Segundo diz, “para declarar a incompetência absoluta do Juízo Estadual para processar e julgar o delito imputado ao ora recorrente, anulando-se o processo ab initio, com remessa dos autos ao Juízo Federal competente, ante a flagrante violação aos artigos 5º, incisos II, LIII e LIV, e 109, inciso VI, da Constituição Federal, visto que os fatos imputados na denúncia configuram, em tese, delito previsto em lei federal” (Doc. 1.310, fl. 13).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para declarar a incompetência absoluta do Juízo Estadual para processar e julgar o delito imputado ao ora recorrente, anulando-se o processo ab initio, com remessa dos autos ao Juízo Federal competente, ante a flagrante violação aos artigos 5º, incisos II, LIII e LIV, e 109, inciso VI, da Constituição Federal, visto que os fatos imputados na denúncia configuram, em tese, delito previsto em lei federal” (Doc. 1.310, fl. 13).



    O Tribunal estadual negou seguimento ao recurso com base no Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu com base na Súmula 279/STF e pela impossibilidade de análise em sede de recurso extraordinário de suposta violação à preceito da legislação infraconstitucional (Doc. 1.321).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 1.337).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 1.309), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 1.322). Houve a interposição de Agravo (Doc. 1.338), o qual foi conhecido pelo Ministro relator no STJ, que negou provimento ao Recurso Especial (Doc. 1.375). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 1.396), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 1.403).



    É o relatório. Decido.



     Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    A parte alegou a existência de repercussão geral com base nos seguintes argumentos (Doc. 1.310, fls. 3-4):



    DA REPERCUSSÃO GERAL ACERCA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL: 



    Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 1.035 do CPC, para efeito da repercussão geral, "será considerada a existência, ou não, de questões que, relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassem os interesses subjetivos das partes", sendo suficiente a comprovação de apenas uma dessas perspectivas para o preenchimento do mencionado requisito de admissibilidade do extraordinário. 



    No âmbito jurídico, a repercussão geral estará presente quando a matéria recursal envolver a interpretação e o alcance de determinado instituto jurídico ou princípio de direito, podendo igualmente ser evidenciada quando uma lei tiver questionada a sua presunção de constitucionalidade em Juízo, ou quando ocorrer, fundadamente, alegação de contrariedade ao texto constitucional. 



    No caso vertente, não há dúvida sobre a repercussão geral das questões constitucionais agitadas, tratando-se estas, como se sabe, de alguns dos mais relevantes princípios assegurados pela Carta Magna, quais sejam: legalidade, devido processo legal e juiz natural, previstos expressamente nos artigos 5º, incisos II, LIII e LIV, e 109, inciso VI, da Constituição Federal. 



    A violação de tais normas em matéria criminal transcende, a toda evidência, os interesses subjetivos debatidos na causa, projetando-se indiscutivelmente no horizonte do interesse geral que tem a coletividade, como um todo, na estrita observância daqueles preceitos constitucionais, situados muito além, e acima, das pretensões das próprias partes em litígio.



     Assim, está devidamente preenchido o requisito específico de admissibilidade do presente Recurso Extraordinário, consistente na repercussão geral das matérias constitucionais suscitadas.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não merece prosperar.



    O TJRJ afastou as preliminares e manteve a condenação do acusado com base nos seguintes fundamentos (Doc. 1.278, fls. 6-14):



    DAS PRELIMINARES. 



    a) de Nulidade da Sentença por Incompetência Absoluta da Justiça Estadual. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente preliminar arguida pela Defesa já restou analisada em sede de Exceção de Incompetência – 0192953-56.2018.8.19.0001 (cuja consulta deve ser feita pelo site do nosso Tribunal de Justiça) - sendo proferida decisão pelo não acolhimento do pleito defensivo, datada de 20 de setembro de 2018, sem qualquer insurgência das partes, com trânsito em julgado em 24/08/2022: Trata-se de Exceção de Incompetência contestou pela defesa dos acusados ODÍLIO FIGUEIREDO NETO e MARCELO CLAUDIO PIRES LENZ CESAR, na qual pleiteiam o reconhecimento deste Juízo Estadual para julgamento e julgamento da presente demanda com o declínio de tutela em favor um dos Juízos Federais Criminais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. O Ministério Público, instalado a se manifestar, opinou desfavoravelmente ao pleito defensivo. É O BREVE RELATÓRIO, DECIDO. O Ministério Público sugeriu em face dos excipientes ODÍLIO FIGUEIREDO NETO e MARCELO CLAUDIO PIRES LENZ CESAR, bem como em face dos corréus Luiz Octávio Barreto Drummond, Luiz Paulo de Souza Lobo, pela prática, em tese, dos delitos tipificados na denúncia de fls. 02a/2c. Consta na denúncia de que os réus, na condição de administradores do Banco Morada, responsáveis pela gestão e administração da instituição, praticaram atos fraudulentos em prejuízo de credores, com o objetivo de assegurar vantagens ilimitadas. A defesa dos acusados ODÍLIO e MARCELO apresentou, junto à resposta à acusação, Exceção de Incompetência do Juízo Criminal Estadual, ao argumento de que as condutas, supostamente, praticadas pelos acusados, tiveram ocorrido no exercício da função de ex-dirigentes da instituição financeira Banco Morada SA e como tal se amoldariam a figura típica prevista no art. 4º, caput, da Lei. 7.492/86, cuja competência é da Justiça Federal. A Lei 7.492/86, dispõe sobre os crimes contra o sistema financeiro nacional. Dispõe o artigo 1º, caput, da Lei 7.492/86: "Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliá-rios. Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira: I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer modalidade de poupança, ou recursos de terceiros; II - a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades mencionadas neste artigo, ainda que de forma eventual." doze) anos, e multa. Parágrafo único. Se a gestão é temerária: Pena - Reclusão, Compete exclusivamente ao Ministério Público a formação da opinio delicti e a convenção acerca da existência e autoria do fato delitivo, com vista ao oferecimento de denúncia perante o juízo competente. Os institutos da emendatio e da mutatio libelli pretendidos pela defesa, são cumpridos pelo magistrado quando da prolação da sentença, não havendo previsão legal para sua realização em momento anterior. Outrossim, como bem salientou a Dra. Promotora de Justiça, o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os delitos em questão protegem dois bens jurídicos diversos razão pela qual é possível inclusive a existência de duas ações penais distintas sobre a mesma hipótese fática. Assim, deixei de acolher ambas as EXCEÇÔES DE INCOMPETÊNCIA ajuizadas. Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intime-se. Rio de janeiro, 20 de setembro de 2018. SIMONE DE ARAUJO ROLIM JUÍZA DE DIREITO 



    De igual forma, questionada a matéria em sede de Habeas Corpus – nº 0005660-09.2019.8.19.0000 – assim, decidiu o saudoso Desembargador Antônio Jaime Boente, em Acórdão datado de 29 de Abril de 2019, cuja Ementa trago à colação: 



    [...]



    Contudo, considerando a assertiva da Defesa, de que os atos praticados mediante FRAUDE, no bojo das atividades de GESTÃO de uma INSTITUIÇÃO FINANCEIRA se subsumem à conduta vedada pela norma penal incriminadora prevista no art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86, e não ao delito previsto pela lei de falências, mais uma vez trazida, agora, em razões de apelação de item 1736 e, a despeito de já apreciadas, por duas vezes, como acima demonstrado, será analisado por esta Julgadora, por se tratar a referida questão – competência da Justiça Estadual – de matéria de natureza absoluta, de ordem pública e, por isso, não se sujeita à preclusão, podendo, até mesmo ser reconhecida, de ofício.



    [...]



    Daí, analisando-se tudo o que, acima, se trouxe à conferência e o que dos autos consta, conclui-se que: 



    (i) conforme consta da peça exordial, o que se busca averiguar nos presentes autos, é a conduta do réu que, como administrador, causou grandes prejuízos e danos aos credores do Banco Morada, o que foi, exaustivamente, descrito na peça exordial, e não a credibilidade do mercado financeiro ou do Sistema Financeiro Nacional – o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do Artigo 26 da Lei 7492/96: Art. 26. A ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será promovida pelo Ministério Público Federal, perante a Justiça Federal, não havendo, ainda, de se falar em Princípio da Especialidade:



    [...]



    (ii) plenamente, possível que, ao praticar apenas 01 (uma) conduta, o agente possa lesionar bens jurídicos diferentes e, por consequência, ensejará a análise de prática de crimes distintos, aqui, crime falimentar - de competência da Justiça Estadual - e, eventual, injusto contra o Sistema Financeiro - a ser processado e julgado perante a Justiça Federal -, sem que se configure bis in idem.



     (iii) em que pese – repita-se - a possibilidade de uma mesma narrativa dos fatos a configurar tipos penais diversos, não há nos autos a demonstração da identidade de partes, causa de pedir e pedido em ação penal em trâmite na Justiça Federal, mas, apenas, a notícia pelos Advogados do réu, em suas razões de apelação (item 1736), de investigação realizada pela Polícia Federal - inquérito policial nº 2020.0052077 (antigo nº 99/2012), não sendo localizada, também, no site da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no qual constam, somente, feitos a respeito de dívidas ativas – di-reito tributário, e desta forma, não configurada, também, a litispendência, conexão, continência entre os processos ou – repita-se – bis in idem:



    [...]



    (iii) não se constata, ainda, identidade com relação às vítimas diretas do injusto, em sendo, neste feito, os credores prejudicados, diverso do que ocorre no crime do artigo 4º da Lei 7492/96, que é o Estado e o mercado financeiro. 



    (iv) diferente do alegado pela Defesa tratando-se o BANCO MORADA de instituição financeira – que são aquelas “pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros” 4 – a ele não são aplicáveis os termos da Lei nº 11.101/05, por força do que prevê o seu próprio artigo 2º, inciso II, a prática delitiva sub judice, é imputada ao gestor/administrador da instituição financeira, não à sociedade empresária em si e, por isso, atraída a incidência da Lei 11.101/05: 3. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo somente pode ser o empresário devedor.



    Como-se observa, o recorrente foi regularmente denunciado e condenado pela prática da conduta prevista no artigo 168 da Lei nº 11.101/2005. 



    Durante o curso da ação penal, conforme consignado no voto do Tribunal de origem, ficou evidenciado que o objeto da investigação foi a conduta do réu que, na qualidade de administrador, causou expressivos prejuízos aos credores do Banco Morada, conforme detalhado na peça inicial, e não a credibilidade do mercado financeiro ou do Sistema Financeiro Nacional, hipótese que atrairia a competência da Justiça Federal.



    Assim, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Além disso, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente